Tribunal: TJSP
Processo: 1025143-62.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por dano moral e material. Apelação da ré. Ausência de responsabilidade não configurada. Código de Defesa do Consumidor. Autor que alega que não pode embarcar em razão de overbooking. Ré que alega que não ocorreu overbooking. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar o quanto alegado. Narrativa dos autores verossimilhantes. Danos morais bem fixados,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por dano moral e material. Apelação da ré. Ausência de responsabilidade não configurada. Código de Defesa do Consumidor. Autor que alega que não pode embarcar em razão de overbooking. Ré que alega que não ocorreu overbooking. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar o quanto alegado. Narrativa dos autores verossimilhantes. Danos morais bem fixados, proporcionais e razoáveis. Sentença de parcial procedência integralmente mantida e ratificada nos termos do art. 252 do RITJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.